Tribunal: TJDFT
Processo: 0750102-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750102-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOLANGE PATRIOTA LIMA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão ID origem 176689393, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705186-96.2021.8.07.0020, movida por SOLANGE PATRIOTA LIMA DA SILVA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora salarial da executada, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora salarial formulado pelo credor (art. 833, IV, do CPC), observando, ainda, que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar. [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que requereu, na origem, a penhora salarial dos proventos da agravada, nova pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”) e consulta ao INFOJUD, contudo, apenas o primeiro pedido foi analisado na decisão recorrida e de forma não fundamentada, o que viola o art. 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Diz que promoveu todas as diligências cabíveis para obter a satisfação do crédito mas que não obteve êxito, bem como que a natureza não alimentar da dívida não elide o seu direito ao adimplemento. Argumenta que está pacificado no âmbito dos Tribunais, notadamente neste eg. Tribunal de Justiça, a possibilidade excepcional de penhora de salário, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, ainda que para a satisfação de crédito não alimentar. Defende que o art. 139, inciso IV, do CPC pode ser aplicado para flexibilizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do mesmo Diploma Normativo. Pontua que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada é suficiente para equilibrar tanto o dever de saldar a dívida quanto o sustento familiar da devedora. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e determinar a “[...] majoração do percentual a ser penhorado do réu, de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento)” e, no mérito, a confirmação da liminar, com a majoração do percentual de penhora, até o pagamento integral do débito. Preparo recolhido (IDs 53741189 e 53741190). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o pedido formulado tanto em sede de tutela de urgência quanto no mérito recursal consistente na majoração do percentual de penhora de salário não merece ser conhecido, pois destoa do conteúdo decisório impugnado. É que, na decisão recorrida, o Juízo indeferiu qualquer penhora sobre o salário da agravada, de modo que o pleito de majoração do percentual de desconto não guarda coerência com o pronunciamento em questão. Ademais, não localizei decisão judicial anterior em que foi permitida a penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravada, percentual indicado pelo agravante como deferido pelo Juízo de origem. Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator